Tribunal: TJDFT
Processo: 0720711-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720711-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALDEIR DE SOUZA E SILVA PACIENTE: WDSON PATRICK DA SILVA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos da Ação Penal no. 0717858-91.2024.8.07.0001 no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, decretou a prisão preventiva do ora paciente, com base nos seguintes fundamentos (ID. 196661548 daqueles autos). “(...) PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA DE WDSON Em cota ministerial (ID 196344566, pág. 5-9), consta pedido de prisão preventiva do denunciado WDSON PATRICK DA SILVA MOURA justificando que ‘não se trata de um pequeno traficante, mas de um indivíduo que foi preso com mais de 4 kg de cocaína – substância altamente nociva à saúde – em sua residência, além de mais de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) em espécie, a indicar o próspero e lucrativo negócio criminoso que movimentava quando estava solto e que tanto mal traz à sociedade, o qual pode voltar a fazer caso não seja tomada a medida cautelar que ora se pleiteia’. Observo que, em audiência de custódia, o Ministério Público pugnou pela prisão preventiva do flagranteado, mas o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 196147804) indeferiu o pedido, aplicando medidas cautelares diversas da prisão consistentes em I - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II – Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; e III- Recolhimento domiciliar noturno pelo prazo de 90 (noventa dias), onde deverá permanecer das 22h às 07h, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, devendo ser monitorado eletronicamente. Instado pelo Ministério Público para reanalisar as medidas cautelares penais estabelecidas pelo Juízo do NAC, imbuído do exercício da jurisdição de competência desta 1a Vara de Entorpecentes do DF (VEDF), primeiramente faz-se forçoso destacar que, ambos os juízos são juízos de mesmo grau de jurisdição, portanto, não é atribuído ao Juízo da 1a VEDF, o exercício da competência revisional das decisões proferidas por outros juízos do mesmo grau de jurisdição. Ocorre, todavia, que a situação em análise decorre de reiteração, por parte do Ministério Público, de pedido de decretação da prisão preventiva formulado, quando da realização da audiência de custódia, realizada pelo Juízo do NAC, o qual entendeu ser necessária a fixação de medidas cautelares penais, todavia, de natureza diversa da prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público oficiante junto àquele Núcleo de Custódia. Dessa forma, a decisão a ser proferida nesta oportunidade, não se pauta nas premissas estabelecidas pelo Art. 316 do CPP, o qual aplica a prisão preventiva o caráter rebus sic stantibus, norteado pela demonstração ou não da necessidade da medida em decorrência da alteração das circunstâncias fáticas vigentes quando da tomada de decisão. Na verdade, o pedido analisado nesta oportunidade, gira entorno da aplicação da medida cautelar mais adequada diante da situação flagrancial que ensejou a prisão em flagrante de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA e, por conseguinte, a fixação de medida cautelares penais diversas da prisão preventiva. Conforme se depreende da redação dos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, o deferimento ou não das medidas cautelares penais, bem como as medidas cautelares a serem fixadas, estão condicionadas a observância da necessidade (inciso I) e adequação (inciso II) e a consequente análise da proporcionalidade da medida princípios estabelecimento os pilares que fundamentam o sistema de medidas cautelares penais, as quais se encontram estabelecidos nos incisos I e II, do Art. 282 do CPP, eles devem ser considerados para o estabelecimento ou não das medidas cautelares penais, bem como para a sua graduação, em atenção ao disposto no §5o, do Art. 282 do CPP: “§ 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.” Em relação a decretação da prisão preventiva, pode-se observar com clareza que a primariedade e a ostentação de bons antecedentes não figuram no corpo do Art. 312 do CPP, portanto, não podem consideradas obstativas da decretação da constrição cautelar da liberdade do acusado ou investigado, tanto que, a regra geral estabelecida pelo legislador processual penal, visando a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública, estabelece, como regra geral, a gravidade dos fatos imputados ao representando, tanto que, segundo o inciso I, do Art. 313 do CPP, mostra-se possível a decretação da prisão preventiva em relação a fatos que tipificam crimes cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Subsidiariamente, prevê o legislador a possibilidade de decretação da prisão preventiva em crimes punidos ou não com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, desde que, seja o réu reincidente ou a medida se mostre necessária para garantir a eficácia de medidas protetivas de urgência, como se observa, respectivamente, da redação dos incisos II e IV do mesmo dispositivo legal. Frente as premissas acima estabelecidas, passou a reanalisar a situação concreta relacionadas com a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante do autuado WDSON PATRICK DA SILVA MOURA, onde se observa que os fatos a ele imputados tipificam, em tese, o crime de tráfico de drogas, crime análogo a crime hediondo, cuja pena mínima prevista no preceito secundário da norma penal é estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, não se podendo olvidar, ainda, que segundo o disposto no §1o, do Art. 2o, da Lei 8.072/90, o regime de pena a ser aplicado nos crimes tipificados na Lei de Crimes Hediondos é o regime inicialmente fechado, portanto, a medida constritiva cautelar da liberdade, ou seja, a prisão preventiva é medida cabível à espécie. Seguindo a inteligência da Súmula 718 do STF, onde a gravide em abstrato do crime não autorizaria a imposição de regime prisional mais severo, sendo necessária fundamentação idônea para isso, entende este juízo, que para a decretação da prisão preventiva, por ser medida constritiva da liberdade, exige fundamentação concreta e idônea a justificar a medida. Considerando a situação concreta dos fatos descritas no corpo do APF, bem como a situação pessoal do acusado, verifico ser premente a necessidade de decretação da prisão preventiva. Sob o aspecto das condições pessoais do acusado, cabe observar que não obstante ele seja primário e possuidor de bons antecedentes, segundo a defesa, até pouco tempo estava engajado no 1o Batalhão de Cavalaria, compondo o Corpo dos Dragões da Independência, grupamento do Exército Brasileiro responsável pela segurança da Presidência da República. Tais condições ao invés de favorecerem, na verdade, acabam por prejudicá-lo. Isto porque a altíssima reprovabilidade da conduta a ele imputada aliada ao fato de ter sido o acusado até pouco tempo membro de força de segurança, considerada de elite, exigia dele conduta completamente oposta a atribuída a ele. Não fosse isso, considerando as circunstâncias do caso em concreto, em especial, o tipo de substância entorpecente apreendida na posse, sendo do tipo COCAÍNA, droga considerada pelo STJ como extremamente ofensiva ao organismo humano, tanto que a jurisprudência daquele sodalício autoriza a majoração da pena em razão da natureza da droga. Observe-se ainda que foram apreendidos com ele 4.201,97g de COCAÍNA, conforme o Laudo Pericial (ID 195947896), além de 02 (duas) balanças digitais e o valor de R$ 21.230,00 (todos descritos no AAA no 156/2024 – 14aDP). Neste contexto, registro que a quantidade de droga pode ser fracionada em, no mínimo 21.009 (vinte e um mil e nove) porções, aliada ao alto valor encontrado (mais de vinte e um mil reais), indica que não se trata de uma traficância eventual. É necessário registrar ainda que a substância é COCAÍNA, cuja lesividade ao bem jurídico tutelado é alta e que possui valor econômico elevado na mercancia de substâncias ilícitas. Essas circunstâncias explicitam que o acusado não se trata de traficante eventual, o qual praticara de forma completamente isolada. Na verdade, somente pessoas experientes no mundo do tráfico praticam a traficância de forma semelhante à verificada na situação concreta. Por fim, mas não menos importante, imperioso destacar que o conhecimento de situação fortuita, aplicando-se o princípio da serendipidade, ou seja, sem que houvesse investigação alguma nesse sentido. Observe-se por oportuno que se faz prescindível garantir o contraditório, antes da decretação da prisão, tendo em vista que §2o do art. 282 do CPP, apenas quando a prisão precisar ser decretada no curso do processo é que se faz imprescindível a garantia do contraditório. Ante o exposto, entendo que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes neste momento para garantir a ordem pública, motivo pelo qual REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO fixadas pelo juízo do NAC e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WDSON PATRICK DA SILVA MOURA, CPF: 054.240.391-97, nos termos do art. 312, caput, do CPP. Expeça-se o mandado de prisão. Dou à presente decisão força de ofício ao CIME para retirada do monitoramento eletrônico, quando do cumprimento da prisão. (...)” Em sua petição inicial (ID. 59356311, p. 01-05), a parte impetrante WDSON PATRICK DA SILVA MOURA narra que: a) a decisão deve ser revista, pois o paciente estava cumprindo as medidas cautelares específicas diversas da prisão, não sendo lícita a decretação da prisão preventiva sem a ocorrência de fatos novos (p. 02); b) as drogas e o projétil pertencem ao seu irmão Wanderson Júnior da Silva Borges que não estava na residência na hora dos fatos e o paciente e sua irmã Milena assumiram a propriedade dos itens em razão das ameaças realizadas pelos agentes públicos na hora da prisão, os quais ameaçaram prender a sua mãe (p. 02); c) não ocorreu qualquer fato novo que justificasse a decretação da preventiva, não sendo ilícita esta ordem em razão apenas na gravidade em abstrato dos fatos (p. 02-03); d) seu irmão – a quem era destinado o mandado de busca e apreensão – possui extensa folha de antecedentes criminais e encontra-se foragido (p. 03); e) não causará prejuízos para a ordem pública, pois é pessoa do bem, trabalhador e possui endereço conhecido, podendo ser localizado a qualquer momento para a prática dos atos processuais (p. 04). Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para determinar a sua liberdade provisória e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para reestabelecer as medidas cautelares diversas da prisão, na forma deferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (p. 04-05). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No presente caso, o paciente teve a denúncia recebida em razão da suposta prática de tráfico de drogas e, na mesma oportunidade, o juízo impetrado reconheceu a presença dos requisitos para a decretação de sua prisão preventiva, em razão da quantidade de drogas (mais de 4kg de cocaína) e do armamento apreendido no momento da prisão em flagrante. Os fatos in concreto analisados são graves, pois, a natureza e a quantidade de cocaína apreendidas – narcótico altamente lesivo a saúde –, evidenciam, como bem apontou a autoridade coatora, que o paciente atua no comércio ilícito de drogas. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos, conforme assente jurisprudência desta egrégia Turma Criminal (cf. Acórdão 1856765, 07170620620248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856599, 07159500220248070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 13/5/2024; Acórdão 1856046, 07136974120248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, PJe: 10/5/2024; dentre outros). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO o pedido de imediata libertação da paciente. Requisitem-se informações do Juízo coator. Após, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora